Tribunal: TJES
Processo: 0000178-73.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-73.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa, em sede recursal, pleiteia unicamente a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A confissão espontânea e a reincidência são circunstâncias judiciais de igual valor preponderante na segunda fase da dosimetria da pena, sendo cabível a compensação integral entre ambas, salvo nos casos de multirreincidência, conforme fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.931.145/SP.
O juízo de origem afastou a compensação por entender pela preponderância da reincidência, entendimento que destoa da orientação consolidada do STJ, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para aplicar a compensação requerida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.123.847, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/03/2025; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; TJES, ApCrim 0014950-57.2015.8.08.0012, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 19.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000178-73.2023.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LIMA

Advogado(s) do reclamante: MARLON MARTINS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (fls. 235/239-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7989034), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 10275542), a defesa requer a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Pois bem.

Por ser oportuno, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do
único
pleito formulado
pela defesa do recorrente, qual seja,
de
compensação
da
agravante da reincidência
com
a
atenuante da confissão.

Nesse ponto,
urge salientar que es
ta Câmara Criminal, alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se no sentido de que a atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente quando reconhecidas na pena
, ressalvados os casos do réu ser multirreincidente,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETOR CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. RESTABELECIMENTO NECESSÁRIO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE EXECUÇÃO EM OUTRA AÇÃO PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 61, I, DO CP. ATENUANTES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. APENAS UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO REINCIDÊNCIA. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência no sentido de que a prática de delito durante o cumprimento de pena decorrente de outra condenação criminal demonstra reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem jurídica. Portanto, é possível a valoração negativa do vetor culpabilidade com esse fundamento, como procedido em primeira instância. 2.
Nos termos da tese fixada por este Tribunal, por meio do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.931.145/SP, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excepcionados os casos de múltipla reincidência
. 2.1. No caso, a exceção é inaplicável, tendo em vista que apenas uma condenação foi considerada para o reconhecimento da reincidência; a outra condenação foi valorada na pena-base como maus antecedentes. A utilização das duas condenações para compensar parcialmente a pena na segunda fase configuraria indubitável bis in idem. 3. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo. (STJ; REsp 2.123.847; Proc. 2024/0045836-3; AC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS BRANDO. CABIMENTO DIANTE DO QUANTUM DE PENA IMPOSTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do que preconiza a jurisprudência do STJ, havendo uma atenuante da confissão espontânea com uma agravante da reincidência, proceder-se-á à compensação entre as mesmas
. 2. Diante do quantum de pena imposto e com base no art. 33, §2º, b do CP, fixa-se o regime iniciar de cumprimento de pena como sendo semiaberto. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0014950-57.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

In casu
, observo que o magistrado sentenciante afastou a compensação integral por entender pela preponderância da reincidência, o que não encontra sustento na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

D
essa forma, procedo a compensação integral entre a atenuante
da confissão
e a agravante
da reincidência
, e estabeleço a pena intermediária em 0
6
(
seis
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
800 (oitocentos) dias-multa
, pena que torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)